Tribunal: STF
Processo: Rcl 52659
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de teratologia na aplicação do entendimento do Tema nº 339 da RG e usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Reiteração de argumentos aduzidos em embargos de declaração que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A mera reiteração de argumentos deduzidos no recurso de embargos de declaração não revela apresentação de novos elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, na qual se assentou a ausência de teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral do Tema nº 800 da RG pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.



    2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).